Tribunal: STF
Processo: Rcl 93250
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela União contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no Processo 1000382-14.2020.5.02.0383, para garantir a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5.867/DF e 6.021/DF; no Recurso Extraordinário (RE) 560.626/RS - Tema 2 da Repercussão Geral; bem como da Súmula Vinculante 10.

A reclamante sustenta, em síntese, que:

O Tribunal Superior do Trabalho, reformulando seu entendimento, equivocadamente, passou a firmar tese de que, apesar da natureza tributária da contribuição previdenciária, seu critério de atualização deve ‘seguir os mesmos moldes da correção aplicável aos créditos trabalhistas, observando-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58’ (doc. 1, p. 10).

Argumenta que:

[...]  a diferença essencial existente entre as verbas trabalhistas e as contribuições previdenciárias foi, recentemente, reforçada no julgamento da ADC nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que o § 4º do art. 879 da CLT, que trata especificamente da “A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária”) não foi objeto do pedido tampouco da decisão proferida pelo STF. Na verdade, é importante notar que o STF se debruçou apenas sobre o §7º do art. 879 e o §4º do art. 899 da CLT, ambos com a redação dada pela Lei 13.467/2017, QUE NÃO TRATAMDA ATUALIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, conferindolhes interpretação conforme à Constituição, no sentido de: [...]
Em síntese, o Tribunal Superior do Trabalho interpretou de forma ampliativa a decisã o do da ADC nº 58 (tramitada em conjunto com a ADI nº5.867 e a ADI nº 6.021) para alcançar as contribuições previdenciárias, cuja natureza é tributária. 
Repita-se, o TST entendeu que a contribuição previdenciária, por ser verba acessória, deve seguir a mesma regra de atualização monetária que a principal, ou seja, ser considerada verba trabalhista e atualizada na forma preceituada nas ADC´s 58 e 59. 
Assim procedendo inobservou as decisões do Supremo Tribunal Federal, pois fez aplicação indevida da tese jurídica, o que viabiliza o ajuizamento da presente reclamação. 
Acresça-se, por ser também juridicamente relevante, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art. 149 da Constituição Federal de 1988, firmou entendimento de que a contribuição previdenciárias tem natureza tributária e se submete ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição (TEMA 02 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF): [...] (doc. 1, pp. 14-16).

Aduz, ainda, o seguinte:

O entendimento da Corte Trabalhista, contudo, deixa de dar efetividade ao teor do art. 879, § 4º, da CLT, tendo em vista que há expressa e específica determinação legal de incidência da taxa SELIC para atualização da contribuição previdenciária devida, nos seguintes termos: 
[...]
Reitere-se, por ser juridicamente relevante, a distinção existente entre os parâmetros de atualização e fixação dos juros de mora relacionados aos créditos trabalhistas e os parâmetros de atualização e fixação de juros de mora referentes aos créditos previdenciários decorrentes de decisões condenatórias ou homologatórias de acordo proferidas pela Justiça do Trabalho, conforme se depreende do disposto nos §§ 4º e 7º do art. 879: [...]
A afirmação da Corte Trabalhista de que nas decisões desta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59, ADIs 5857 e 6021, alcançaram a atualização da contribuição previdenciária, NEGANDO VIGÊNCIA ao Art. 879, §4º, da CLT, não pode prosperar. 
Nesse ponto, há ofensa direta ao art. 97, da CF c/c súmula vinculante 10, do STF (doc. 1, pp. 16-17 - sem os grifos do original).

Formula os seguintes pedidos:

1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, com a observância e aplicação dos precedentes de caráter vinculante invocados nesta peça, nos termos do art. 927 do CPC, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado por afronta à orientação obrigatória consolidada, reafirmando-se a natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária. Por consequência, requer-se seja expressamente reconhecida a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização dos créditos previdenciários, porquanto restritas à sistemática de atualização de débitos trabalhistas de natureza não tributária. 
2. acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação, evitando-se a prolação de novas decisões;
[...]
6. ao final, o conhecimento e julgamento de procedência da presente reclamação constitucional, para que seja reconhecida a afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado, dotadas de eficácia vinculante e efeito erga om nes, determinando-se a cassação do acórdão reclamado proferido no PROCESSO Nº TST-Emb-Ag-RR -1000382- 14.2020.5.02.0383; 
7. Requer-se, ainda, seja assegurada a estrita observância da orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto à natureza jurídica tributária da contribuição previdenciária, declarando-se, por conseguinte, a inaplicabilidade das ADCs nº 58 e nº 59 como critério de atualização das contribuições previdenciárias, por se tratar de entendimento restrito a débitos trabalhistas de natureza não tributária. (doc. 1, p. 19 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pelos fundamentos que passo a expor.

Na presente reclamação, conforme relatado, sustenta-se, em síntese, que o ato impugnado viola, de um lado, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, mediante aplicação equivocada e indevidamente ampliativa do precedente; e, de outro, o enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do art. 879, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) sem a observância da cláusula de reserva de plenário.

A Súmula Vinculante 10 tem o seguinte teor:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

O art. 879, § 4º, da CLT estabelece o seguinte:

Art. 879 - Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos.  
[...]
§ 4o A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária.              

No julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017, nos seguintes termos: 

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
[…]
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).

Como se vê, no referido julgado, definiu-se que, até ulterior disciplina legislativa, “deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial [...] os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)”.

Não obstante, a própria ementa do julgado delimitou expressamente o alcance da tese fixada, ao consignar que o precedente não se estende às dívidas da Fazenda Pública, “que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810)”.

Na mesma linha, o item 3 da ementa do julgamento afastou a equiparação entre a natureza dos créditos trabalhistas “com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009”.

No caso, o ato impugnado tem o seguinte teor:

AGRAVO  EM  RECURSO  DE  REVISTA  INTERPOSTO  PELA  UNIÃO FEDERAL.  ACÓRDÃO  REGIONAL  PUBLICADO  NA  VIGÊNCIA  DA LEI Nº 13.015/2014 E DA LEI 13.467/2017. 
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA  APLICÁVEL  ÀS  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.  APLICAÇÃO  DA  TESE  PROFERIDA  PELO  STF NA ADC Nº 58 E 59. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.
I.  Fundamentos  da  decisão  agravada  não  desconstituídos. II. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, decidiu que é aplicável à atualização monetária das contribuições previdenciárias   os   mesmos   critérios   aplicáveis   à   correção monetária  dos  créditos  trabalhistas,  procedendo  à  reforma  de decisão   de   Turma   do   Tribunal   Superior   do   Trabalho   que determinou  a  aplicação  da  taxa  Selic  para  a  atualização  das contribuições  previdenciárias,  sob  o  fundamento  de  que  esta decisão está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.  Assim, seguindo o entendimento firmado  pela  Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais, as   contribuições   previdenciárias   decorrentes   da   relação   de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme  os  critérios  da  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal no  julgamento  das  ADCs  nº  58  e  59. III.  Agravo  de  que  se conhece e a que se nega provimento (doc. 16, p. 1).

Nota-se que a controvérsia cinge-se à definição do critério de atualização aplicável às contribuições previdenciárias incidentes sobre débitos trabalhistas. 

Consoante entendimento firmado no último julgado transcrito - ato impugnado nesta reclamação:

[...] as   contribuições   previdenciárias   decorrentes   da   relação   de emprego devem ter o mesmo critério de atualização dos demais débitos trabalhistas, devendo ser calculadas, portanto, conforme  os  critérios  da  decisão  do  Supremo  Tribunal  Federal no  julgamento  das  ADCs  nº  58  e  59. 

No entanto, conforme o julgamento citado no trecho decisório e  elencado como paradigma desta reclamação, a tese nele fixada não se estende às dívidas da Fazenda Pública, pois são submetidas a regime jurídico específico. 

Destaco que, da mesma forma que as referidas dívidas, as contribuições previdenciárias também ostentam natureza tributária, submetendo-se ao regime jurídico próprio delineado na Constituição, conforme assentado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 560.626 – Tema 4 da Repercussão Geral: “[a]s contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição”. 

Nessa perspectiva, a disciplina relativa à atualização desses créditos deve observar os parâmetros próprios do direito tributário.

A propósito, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal assentou, ainda, que o princípio da isonomia impõe a observância de coerência entre os encargos exigidos pela Fazenda Pública de seus devedores e aqueles a que se submete quando condenada judicialmente, de modo que, no âmbito das relações tributárias, os critérios de atualização e juros devem guardar correspondência com aqueles aplicados na cobrança de seus próprios créditos.

Verifica-se, portanto, que a decisão impugnada, ao estender a tese firmada nas ADCs 58 e 59 às contribuições previdenciárias, sob o fundamento de que constituiriam obrigação acessória e, por isso, deveriam seguir a sorte do principal, promoveu indevida ampliação dos limites objetivos do precedente firmado por esta Suprema Corte.

Por outro lado, o art. 879, § 4º, da CLT — dispositivo não abrangido pelo julgamento das ADCs 58 e 59 — estabelece, de forma expressa, que a atualização do crédito devido à Previdência Social deve observar os critérios definidos na legislação previdenciária.

Nesse contexto, ao afastar a incidência desse dispositivo legal ao caso e aplicar às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados para os débitos trabalhistas, entendo que o Tribunal reclamado também incorreu em violação ao art. 97 da Constituição e afronta a Súmula Vinculante 10, uma vez que, na prática, deixou de aplicar norma legal, sem a correspondente declaração de sua inconstitucionalidade.

Nessa linha de entendimento, menciono a Rcl 90.186, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/3/2026; e Rcl 92.954/SP, DJe 24/4/2026, da minha relatoria.

Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF,  julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que aplicou às contribuições previdenciárias os parâmetros fixados no julgamento conjuntos das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs  5.867/DF e 6.021/DF, bem como afastou a aplicação do art. 894, § 4º, da CLT, ressalvando a possibilidade de que outro seja proferido, em conformidade com o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício.

Comunique-se com urgência, enviando-se cópia do inteiro teor desta decisão ao TST.

Publique-se.  

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator